Tribunal: TJSP
Processo: 0002991-40.2020.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556272
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002991-40.2020.8.26.0521, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante EDERSON
FERREIRA DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
agravo. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 3144
Agravo em Execução Penal no 0002991-40.2020.8.26.0521
Comarca: Sorocaba - DEECRIM 10a RAJ
Juíza prolatora da decisão: doutor Emerson Tadeu Pires de Camargo
Agravante: Ederson Ferreira dos Santos
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa:
1-) Agravo em Execução Penal. Recurso defensivo improvido.
2-) Pleito visando a retificação de cálculo para fins de progressão de regime para
fixar a fração de 2/5. Impossibilidade.
3-) Decisão mantida.
I – Relatório
Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por Ederson em face de
decisão que indeferiu seu pedido de retificação do cálculo de liquidação de penas para fins
de progressão de regime.
Busca-se a reforma da r. Decisão sob argumento de que é possível fazer
interpretação em favor do sentenciado quando observada a Lei no 13.964/19, a qual revogou
o art. 2o, § 2o da Lei de Crimes Hediondos, pois o agravante não é reincidente específico,
por isso faz jus a prazo mais benéfico de 40% (quarenta por cento) para fins de progressão
de regime prisional (fls. 1/6).
Processado e contraminutado o agravo (fls. 29/31), a decisão ora impugnada
foi mantida (fls. 32).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento do
recurso (fls. 44/47).
II - Fundamentação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O agravo não comporta acolhimento.
Consta dos autos que o agravante foi condenado à pena de sete (7) anos, três
(3) meses e quinze (15) dias de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de setecentos
e vinte e nove (729) dias-multa, por infração ao disposto no art. 33, "caput", da Lei de
Drogas (fls. 7/8).
Após condenação definitiva, realizou-se cálculo de pena do sentenciado.
Assim, para alcançar requisito objetivo deve cumprir 3/5 da pena, haja vista sua
reincidência (fls. 19/20).
A douta Defesa manifestou-se contrariamente, pugnando pela aplicação da lei
penal mais benéfica, retificando-se o calculo da pena para constar o prazo de 40%
(quarenta porcento) para fins de progressão de regime, alegou que o agravante não é
reincidente específico e, por isso, faz jus a tal fração. Sustenta, ainda, que a nova redação
do art. 112, inc.VII, regulamentou que o apenado cumprirá 3/5 da pena para progressão de
regime, apenas caso seja reincidente específico em crime hediondo ou equiparado.
Por conseguinte, o douto Magistrado indeferiu o pleito e homologou o calculo
de pena do sentenciado, razão pela qual interpôs o presente recurso (fls. 24/25).
A decisão ora debatida não comporta reparo.
É de conhecimento notório que a Lei no 13.964/19 revogou o §2o, do art. 2o
da Lei no 8.072/90, a qual previa a progressão de regime no patamar de 3/5 aos condenados
por crimes hediondos ou equiparados quando reincidentes.
Assim sendo, a mesma lei concentrou os lapsos para progressão de regime no
artigo 112 da Lei de Execução Penal, vejamos:
"Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva
com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o
preso tiver cumprido ao menos:
I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;
II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime
cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;
III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o
crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;
IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime
cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;
V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática
de crime hediondo ou equiparado, se for primário;
VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for: a) condenado pela
prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o
livramento condicional; b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de
organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou c)
condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;
VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na
prática de crime hediondo ou equiparado;
VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime
hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional. (...)”
(grifei)
Assim, percebe-se que ao editar a referida lei em nenhum momento o
legislador utilizou o termo reincidente específico, de modo que não é possível inferir que
seja, sobretudo quando analisado sob o histórico de tratamento diferenciado dado ao
condenado reincidente.
É indefensável a aplicação do mesmo prazo para progressão de regime
previsto aos apenados primários, sob pena de equiparar o sentenciado sem mácula em sua
vida pregressa ao criminoso contumaz, este raciocínio é manifestamente contrário a
proposta da Lei Anticrime.
Ademais, quando o legislador se refere exclusivamente aos reincidentes
específicos usa expressamente esta palavra, como se verifica no inciso VII art. 72 da Lei de
Execução Penal: "VII - acompanhar a execução da pena das mulheres beneficiadas pela
progressão especial de que trata o § 3o do art. 112 desta Lei, monitorando sua integração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
social e a ocorrência de reincidência, específica ou não, mediante a realização de
avaliações periódicas e de estatísticas criminais."
É entendimento desta preclara Corte:
"Assim, comungamos do entendimento de que ao mencionar o reincidente, a
novel regra estatuiu que a contumácia deve ser gerada pela prática de “crime cometido sem
violência à pessoa ou grave ameaça” (inciso II), “crime cometido com violência à pessoa
ou grave ameaça” (inciso IV), “crime hediondo ou equiparado” (inciso VII) ou “crime
hediondo ou equiparado com resultado morte” (inciso VIII), sendo indiferente a natureza da
condenação definitiva anterior ostentada pelo apenado. Ademais, careceria de lógica a
modificação legislativa contemplar tão somente os lapsos para progressão dos primários e
dos reincidentes específicos, deixando de cuidar dos reincidentes comuns. E consoante bem
aduziu a ilustre Promotora de Justiça na contraminuta, “destaca-se que o objetivo
primordial da Lei no 13.964/19, intitulada como Pacote Anticrime, surgiu para enrijecer a
penalidade de delitos graves como o praticado pelo sentenciado. Ao interpretar o novo
Diploma Legal deve-se buscar a intenção do legislador, demonstrando seu alcance social e
sua efetividade, e não o esvaziar como pretende a defesa” (fls. 63). Destarte, considerando
a condição de reincidente do recorrente, que atualmente resgata reprimenda por
delito equiparado aos hediondos, correta a imposição da fração de 3/5 (correspondente
a 60%) para fins de progressão de regime prisional, nos termos do artigo 112, inciso
VII, da LEP." (TJSP - Agravo de Execução Penal no 0000720-92.2020.8.26.0154 – 5a
Câmara de Direito Criminal – Rel. Des. Geraldo Wohlers – J. 5.5.2020).
Portanto, a decisão ora questionada deve ser mantida.
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo não provimento do agravo.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.